Tribunal: TJSP
Processo: 1011141-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Plano de saúde. Recusa no fornecimento de medicamento Onco BCG 40mg, após procedimento, com objetivo de eliminar qualquer célula cancerígena ainda presente em seu organismo. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Eleição de tratamento/medicamento que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde. Súmulas no 95 e 102 do

Ementa:
Plano de saúde. Recusa no fornecimento de medicamento Onco BCG 40mg, após procedimento, com objetivo de eliminar qualquer célula cancerígena ainda presente em seu organismo. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Eleição de tratamento/medicamento que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde. Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Cobertura devida, ainda que não constante do Rol ANS. Sentença mantida.
Recurso desprovido.